Tribunal: TJDFT
Processo: 0744736-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744736-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FATIMA MARTINS, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (n. 0710964-19.2022.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença coletiva, decisão nos seguintes termos: “O Distrito Federal alega que as partes não foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos que geraram os requisitórios. Analisando os autos, verifico que a alegação do ente público não merece prosperar. O cumprimento de sentença correspondente à obrigação de pagar foi apresentado ao ID 134517978 e recebido pela decisão de ID 134635665. Conforme certidão de ID 140596452, o ente público deixou transcorreu in albis o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Diante disso, a secretaria do juízo, prezando pelo princípio da celeridade processual, envio os cálculos à Contadoria Judicial exclusivamente para adequação à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE, conforme certidão de ID 140604451. Com efeito, o ente público teve a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos originais apresentados pela parte exequente, conforme previsto no art. 535 do Código de Processo Civil. Não o fazendo tempestivamente, operou-se a preclusão quanto à possibilidade de impugnação desses valores. A remessa dos cálculos à Contadoria Judicial, neste caso, não teve o condão de reabrir prazo para impugnação, uma vez que se tratou de mera adequação formal para fins de expedição de requisitório, e não de alteração substancial dos valores devidos. Ressalte-se que a Portaria GPR 07/2019 e o sistema SAPRE são instrumentos normativos e operacionais que visam padronizar e otimizar o processamento de requisitórios, não se prestando a modificar o mérito dos cálculos já apresentados e não impugnados oportunamente. Ante o exposto, REJEITO a alegação do Distrito Federal, mantendo os cálculos que fundamentaram a expedição dos requisitórios. Oficie-se à COORPRE, remetendo a documentação pertinente. Após o pagamento dos requisitórios, arquivem-se os autos, observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” - ID 209007267, autos de origem. Em suas razões recursais, o agravante DISTRITO FEDERAL sustenta que “tal entendimento contraria a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, que afirmam a inaplicabilidade da preclusão contra a Fazenda Pública, notadamente em casos que envolvem a correta apuração de valores a serem pagos pelo erário.” - ID 65325283, p. 2. Alega que “A Fazenda Pública, ao exercer a defesa do patrimônio público, tem a prerrogativa de questionar a legalidade dos cálculos a qualquer tempo, especialmente quando se verificam erros materiais que podem resultar em prejuízo aos cofres públicos.” - ID 65325283, pp. 2/3. E diz que “o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação (31/08/2019), conforme previsto no art. 240 do Código de Processo Civil. A Contadoria Judicial, ao aplicar juros desde 2014, incorreu em erro, gerando um aumento indevido no montante devido de R$ 9.154,03, conforme apurado pela GECAPRE.” - ID 65325283, p. 3. Requer ao final: “1) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; 2) A concessão do efeito suspensivo, para que os efeitos da decisão agravada fiquem suspensos até o julgamento final deste recurso; 3) No mérito, a reforma da decisão agravada, para que sejam reconhecidos os erros nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, com a retificação da data de início dos juros de mora para 31/08/2019, conforme apontado pela GECAPRE, órgão interno de contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, assegurando a correção dos valores devidos; 4) Que seja reconhecida a inaplicabilidade da preclusão contra a Fazenda Pública, especialmente em casos que envolvam a correta apuração de valores devidos pelo erário, garantindo a análise dos erros materiais apurados. Termos em que, Pede deferimento.” - ID 65325283, pp. 3/4 Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Como visto, o DISTRITO FEDERAL agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual rejeitada sua alegação de que não foi intimado para se manifestar quanto aos cálculos que geraram os requisitórios. Alega, em suma, não haver preclusão contra a Fazenda Pública nos casos que envolvem a correta apuração de valores a serem pagos pelo erário. Sem razão. Como se viu, transcorrido in albis o prazo para a Fazenda Pública apresentar impugnação, conforme certidão de ID 140596452, autos de origem. Autos enviados à Contadoria Judicial “para adequar os cálculos (134517981) à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE, observando-se a retenção dos honorários contratuais (10%), a fixação dos honorários sucumbenciais e o ressarcimento das custas processuais” (ID 140604451, na origem); Cálculos apresentados pela Contadoria em 29/12/2022 (ID 146080890, origem); certificado encaminhamento do(s) precatório(s) “para correção/assinatura via SAPRE” em 23/01/2023 (ID 147308047, origem) Em 04/07/2023, Distrito Federal manifestou-se no sentido de que “A Contadoria Judicial, ao elaborar seus cálculos, aplicou a taxa de juros da caderneta de poupança desde 23/04/2014. Todavia, esta Gerência de Cálculos entende que o procedimento correto é computar os referidos juros a partir da citação, ou seja, 31/08/2019. Pelas razões expostas, o montante apontado pela d. Contadoria é MAIOR que o encontrado por esta Gerência, sendo a diferença de R$ 9.154,03.” - ID 164243616, origem. Como se vê, a impugnação não se deu quanto aos cálculos da Contadoria, mas sim àqueles de ID 134517981 apresentados pela Exequente, que já previam a incidência de juros desde 2014. E contra referidos cálculos não houve impugnação, pois decorrido in albis o prazo do ente distrital. Como bem observado pelo juízo de origem em decisão agravada, “A remessa dos cálculos à Contadoria Judicial, neste caso, não teve o condão de reabrir prazo para impugnação, uma vez que se tratou de mera adequação formal para fins de expedição de requisitório, e não de alteração substancial dos valores devidos. Ressalte-se que a Portaria GPR 07/2019 e o sistema SAPRE são instrumentos normativos e operacionais que visam padronizar e otimizar o processamento de requisitórios, não se prestando a modificar o mérito dos cálculos já apresentados e não impugnados oportunamente.” - ID 209007267, autos de origem. E não se cuidando de matéria de ordem pública, questão que trata tão somente do termo inicial dos juros de mora deveria ter sido discutida no prazo e na forma do art. 535 do CPC, pelo que deve ser reconhecida a preclusão. No sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO A QUE ALUDE O ART. 535 DO CPC SEM OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. POSTERIOR MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL POR NÃO SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Decorrido o prazo a que alude o art. 535 do CPC, sem que a UNIÃO tenha impugnado a execução de valores retroativos previstos na portaria de anistia, mostra-se descabido o posterior manejo de exceção de pré-executividade. A alegação de excesso de execução, veiculada nesse incidente processual, não constitui matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício pelo juiz. Ocorrente, portanto, a preclusão temporal. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ExeMS: 17600 DF 2017/0084436-7, Data de Julgamento: 14/09/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) Forte nessas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 1 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora